Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL ENTRE AS PARTES. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. QUITAÇÃO PARCIAL. DÉBITO REMANESCENTE. DEVIDO.
1. Configura simulação o conluio dos contraentes para prestar declaração falsa sobre o conteúdo do negócio, com o intuito de ocultar a verdadeira natureza da transação ou de fraudar direitos de terceiros.
2. O negócio jurídico simulado é nulo, mas poderá subsistir o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
3. Diante dos elementos de prova que demonstram a simulação relacionada a escritura pública de compra e venda do imóvel, subsiste o negócio jurídico de dação em pagamento, uma vez inconteste a vontade de ambas as partes quanto a transferência do imóvel para o pagamento de parte do valor da dívida.
4. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que houve a quitação integral do débito por meio de dação em pagamento de imóvel de sua propriedade em favor da empresa autora (art. 373, inciso II, do CPC). Portanto, cabível a sua condenação ao pagamento do débito remanescente que não foi englobado pelo valor do negócio jurídico celebrado entre as partes.
5. Recurso conhecido e improvido.